Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700724-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENALDO DA COSTA SANTOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO CSF S/A D E S P A C H O As contrarrazões de ID 78680282 apresentadas por BANCO DAYCOVAL S/A e as contrarrazões de ID 78680286 apresentadas por REFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS suscitam preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao recurso da parte adversa. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator